Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724890-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA AGRAVADO: ABADIA ATAIDES DA COSTA, ALISSON ROGERIO MALTA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA (ID 17943103) em face de ABADIA ATAÍDES DA COSTA e ALISSON ROGERIO MALTA DA SILVA ante Decisão (ID 65812386) proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença número 0712267-90.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Agravante. Em Contrarrazões ao Agravo (ID 19177385) o Agravado suscitou preliminar de que a Agravante pleiteou direito alheio em nome próprio. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 14:41:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador